Tribunal: TJMT
Processo: 1018087-37.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018087-37.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANA ALVES VIEIRA - CPF: 001.646.281-50 (RECORRENTE), GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS - CPF: 855.312.781-87 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), LAERCIO BATISTA VIANA - CPF: 537.281.491-87 (RECORRIDO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TESE DE ACUSAÇÃO DE FURTO DE JOIAS – TESE DE ACUSAÇÃO NO ESTABELECIMENTO (LAVA-JATO) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA HONRA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE ACUSAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPUTAÇÃO DIRETA DA ACUSAÇÃO – MERA COMUNICAÇÃO DO FATO – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA GENÉRICO – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUSPEITO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – DEPOIMENTO TESTEMUNHAL NÃO COMPROVA A ACUSAÇÃO DIRETA E PESSOAL – AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA E DESPROPORCIONAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA DESONROSA A PESSOA CERTA – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova da suposta acusação direta e pessoal quanto ao furto das joias do interior do veículo quando da lavagem do carro no estabelecimento, resta ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova, ainda mais quando o Boletim de Ocorrência registrado não indica qualquer suspeito e as testemunhas ouvidas não confirmar a tese de acusação direta e pessoal do alegado furto.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos de direito, pois “não constam dos autos qualquer elemento que comprove ter havido uma ofensa direta, imputando, ainda que de forma não vexatória, injustamente a prática de um crime”, conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino pelo afastamento dos efeitos da revelia no caso em apreço, e pelo julgamento
IMPROCEDENTE
da pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que “foi ofendida pelo Recorrido, acusada indevidamente de ter cometido “furto de joias” que teriam sido deixadas no interior do veículo do Recorrido, levando-a, inclusive à ser demitida pelo empregador após o episódio narrado na inicial”.

Alegou que “no dia 21 de outubro de 2019, a Recorrente estava exercendo suas atividades laborativas como costumeiramente o faz, juntamente com outros funcionários da empresa, e, neste dia, fora prestado serviços ao Recorrido, após seu veículo já ter passado por outros setores da concessionária”, no entanto após o término da prestação de serviços acima, quando o Recorrido fora buscar seu veículo junto ao estabelecimento, este solicitou que todos os colaborados da empresa fossem reunidos, após, informou que a Autora e os demais funcionários teriam furtado suas joias que estavam supostamente guardadas no interior do automóvel, exigindo, assim, que entregassem os referidos bens”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de condenar o Recorrido ao pagamento da indenização pelos danos morais causados à parte autora no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da petição inicial”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a pedido de indenização por dano moral com o argumento de que a parte promovida acusou a parte promovente de ser a responsável, juntamente com os demais funcionários, quanto ao furto de joias do interior do veículo deixado para lavagem, bem como que após os fatos, foi demitida por esse suposto furto.

O magistrado de origem, após a devida instrução e oitiva de testemunhas, jugou improcedente a pretensão inicial porque não teriam sido comprovados os fatos constitutivos de direito, pois nenhuma das testemunhas confirmou que houve acusação direta e, ainda, que o Boletim de Ocorrência registrado não identifica o suspeito, não havendo prova de violação à honra. Cito a íntegra da sentença:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
entendo que a improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é a medida que se impõe.

Com efeito, não constam dos autos qualquer elemento que comprove ter havido uma ofensa direta, imputando, ainda que de forma não vexatória, injustamente a prática de um crime.

O só fato de alguém alegar ter sido vítima de furto, ou que naquele estabelecimento comercial existem ladrões, não se revela suficiente a ferir a honra de pessoas que sequer chegaram a ser individuadas como criminosas.

Tal conclusão se pode extrair com clareza da narrativa dos fatos que em momento algum se reporta a algum diálogo travado entre reclamante e demandando, mas se referindo tão somente a acusações genéricas.

Corrobora de forma cabal tal assertiva, o contido na impugnação da parte autora que, na página 3, assevera que “Ao retornar à empresa Gramarca, a Requerente foi impedida de descer até o local onde os funcionários estavam reunidos, mas a todo o momento a mesma estava sendo informada do que estava se passando na parte inferior da empresa, ou seja, de que ela e seus colegas de trabalho estavam sendo acusados de terem furtado as SUPOSTAS joias do Réu, bem como que a polícia militar havia sido acionada”.

A mesma narrativa genérica pode ser extraída das palavras da parte autora que, durante seu depoimento em audiência de instrução, afirmou, no vídeo nº 4, aos 04:35, que o reclamante “acusou que a gente tinha furtado as joias que estavam no veículo”.

Aos 05:07 do mesmo vídeo, a reclamante afirma que dois dias depois todas foram demitidos em razão do ocorrido, sem, contudo, apresentar qualquer prova de tal demissão.

No vídeo nº 5, a testemunha da parte autora novamente reproduziu a narrativa genérica (
v.g
03:12), não se podendo extrair dali qualquer ofensa praticada em detrimento da reclamante.

Respalda tal assertiva, o fato de que no Boletim de Ocorrência registrado pelo reclamado não haver imputação de tais fatos à autora da demanda (suspeito não identificado).

Nesses termos, em que pese a revelia verificada no caso em tela, é de se ponderar que, a par do conjunto probatório que instrui a presente demanda, não há que se falar em pena de confissão no caso vertente, a teor do disposto no art.20, da lei 9.099/95, parte final.

Assim, no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, assim:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível ou demasiado difícil.

Ainda, colhe-se da jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78)

Portanto, é forçoso concluir que a presente demanda carece de comprovação dos fatos alegados em sede inicial, razão pela qual se faz necessário julgar
improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Deve-se ainda apontar que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo Civil é a
improcedência do pedido
, já que meras alegações são insuficientes.
Logo, não é cabível também o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino pelo afastamento dos efeitos da revelia no caso em apreço, e pelo julgamento
IMPROCEDENTE
da pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Insurge-se a parte promovente contra a sentença, porém o faz em recurso genérico, sem contrapor os fundamentos utilizados pelo magistrado para formar sua convicção.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto bem avaliou as provas produzidas, inclusive em relação à prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento, justificando não haver prova da alega acusação direta e pessoal.

No entender desta magistrada, em consonância com a sentença proferida, houve mera comunicação de um suposto furto, sem declinação de nomes, tanto que o Boletim de Ocorrência é genérico, não contando o nome de qualquer suspeito. As testemunhas ouvidas, não confirmaram a versão inicial de acusação direta e pessoal, mas apenas que houve comunicação do furto.

Outrossim, a parte promovente, conforme fundamentado em sentença, sequer comprova a demissão e seu motivo. Portanto, a mera comunicação de um suposto fato, de forma genérica, não tem o condão de causar dano moral por violação à honra individual, pois não indicado o suposto autor do crime.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE CALÚNIA, ANTE A ACUSAÇÃO DE FURTO
DE DINHEIRO.
AUTOR QUE NÃO COMPROVA, DE FORMA EFICAZ, OFENSA À HONRA A ENSEJAR A PRETENDIDA INDENIZAÇÃO. OCORRÊNCIA POLICIAL, COM APENAS INDICAÇÃO DE SUSPEITOS, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CARACTERIZAR ABALO MORAL
. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE.

Em que pese às alegações do demandante, a prova produzida ao longo do processo se mostra insuficiente a caracterizar ofensa à honra. A discussão travada entre as partes e presenciada, em parte, pelas testemunhas,
ocorreu de forma genérica, sem descrição de fatos específicos ou de ações dos envolvidos
. Ademais,
na ocorrência policial, há apenas comunicação dos fatos, sem que tenham sido efetuadas acusações gratuitas
(fl. 11). Por fim, deve-se lançar mão de um princípio de imediatidade, prestigiando-se o convencimento racional formado pelo julgador a quo que, por ter estado em contato direto com as partes e testemunhas, presumidamente detinha melhores condições de avaliar a credibilidade dos depoimentos prestados. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71003142932, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Julgado em: 23-05-2012)

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor e, no caso, tais fatos não restaram comprovados, de modo que a improcedência seria a medida de rigor.

Não havendo prova da suposta acusação direta e pessoal quanto ao furto das joias do interior do veículo quando da lavagem do carro no estabelecimento, resta ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova, ainda mais quando o Boletim de Ocorrência registrado não indica qualquer suspeito e as testemunhas ouvidas não confirmar a tese de acusação direta e pessoal do alegado furto.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021